Tribunal: TJSP
Processo: 2075206-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – BANCO DO BRASIL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075206-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ALEXANDRE FERNANDES DO ANJOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075206-25.2019.8.26.0000 - Guarulhos 2/3
AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES DO ANJOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 133.868
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
BANCO DO BRASIL Prevenção da 18a Câmara de Direito
Privado Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos para
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o executado, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Melhor analisando os autos e a documentação trazida à baila, constato que o
processo original cuida de conta poupança vinculada ao Banco do Brasil S/A (fls. 20/47 e
fls. 108), e não ao banco Nossa Caixa S/A. Assim, decisão recorrida foi prolatada em ação
de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública (autos no 1998.01.1.016798-9), cujos
feitos dela oriundos estão sendo julgados pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o
que, nos termos do disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
previne a competência daquela Câmara para apreciação e conhecimento das apelações
interpostas nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075206-25.2019.8.26.0000 - Guarulhos 3/3
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator